Tribunal: TJSP
Processo: 2078735-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida para aplicação de índice favorável aos agravantes, consistente em bonificação do banco que envolve, entre outros fatores, ausência de inadimplemento das obrigações. Inconformismo. Contrato entre as partes que prevê expressamente a inocorrência de inadimplemento para manutenção da taxa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida para aplicação de índice favorável aos agravantes, consistente em bonificação do banco que envolve, entre outros fatores, ausência de inadimplemento das obrigações. Inconformismo. Contrato entre as partes que prevê expressamente a inocorrência de inadimplemento para manutenção da taxa bonificada. Decisão mantida. Recurso não provido.